Tribunal: CARF
Processo: 11080.905807/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905807/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.083 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
ALÉM
DO
COMPROVANTE DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Este CARF tem o entendimento pacífico que a comprovação das retenções não
se faz exclusivamente por meio do Comprovante de Retenção emitido pelas
fontes pagadoras dos rendimentos, de acordo com a Súmula CARF n° 143,
porém, sendo necessário a comprovação do oferecimento à tributação das
respectivas receitas, conforme determina a Súmula CARF n° 80.
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES.
JUNTADA
DE
PROVA.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS DEVERIAM
ESTAR DE POSSE DA CONTRIBUINTE.
Os extratos bancários bem como a escrituração contábil deveriam estar de
posse da Recorrente, não se justificando a necessidade de conversão em
diligência para que a interessada os juntasse para comprovação das retenções e
oferecimento à tributação das respectivas receitas. Não cabe ao julgador
administrativo, mesmo em se considerado o princípio da verdade material,
proceder a diligência para comprovação de fato que caberia ao próprio
interessado realizar.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO
Em se tratando de compensação tributária, a lei determina que cabe ao
interessado a comprovação do direito pleiteado, nos termos do art. 373 do
CPC.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO.
Não comprovado as retenções, não se confirma a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905807/2011-75
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905807/2011-75

1302-007.082, de 09 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.905808/2011-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte SD CONSULTORIA
E ENGENHARIA LTDA contra acórdão que julgou improcedente/procedente em parte a
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou PER/DCOMP cujo crédito informado é de saldo
negativo de CSLL. Em seguida a contribuinte encaminhou DCOMPs que utilizaram o crédito
aqui analisado.
O direito creditório não foi reconhecido porque do total de parcelas componentes
do crédito informado no PER, apenas parte foram confirmadas no despacho decisório, não tendo
sido reconhecido saldo negativo de IRPJ.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, afirmando que suas receitas estão sujeitas à retenção e que parte das parcelas
componentes do crédito foram relativa as retenções em fonte, parte foram pagas ou parceladas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente/parcialmente
procedente pela DRJ, que constatou que as parcelas não confirmadas do direito creditório se
referem a retenções em fonte, segundo o que consta na análise de crédito do despacho decisório.
A DRJ consignou que caberia à contribuinte, na manifestação de inconformidade
apresentar documentos que comprovassem as retenções em fonte não confirmadas, e que as
notas fiscais apresentadas não eram todas aptas a comprovar as retenções, eis que a legislação
exige a apresentação do informe de rendimentos nos termos do artigo 943, § 2o do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário, onde
alega que a comprovação das retenções pode ser feitas por outros meios e não apenas pelo
comprovantes de rendimentos.
Afirma a contribuinte que seria possível identificar os respectivos tributos retidos,
especialmente quando analisados em conjunto com os extratos bancários onde se constataria o
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905807/2011-75

valor líquido recebido das fontes pagadoras. Defende que bastaria baixar o processo em
diligência, com a juntada dos extratos bancários, para se comprovar as retenções.
Afirma a contribuinte que após contratar assessoria externa e após analisar mais
pormenorizadamente o processo administrativo, antes conduzido pela contabilidade interna em
pleno período de ingresso em Recuperação Judicial, informa que requereu às fontes pagadoras,
bem como às instituições financeiras os estratos bancários para demonstração do recebimento
apenas LÍQUIDO dos tributos.
Requereu ao final a conversão do julgamento em diligência para comprovação
junto às instituições financeiras e das fontes pagadoras para comprovação de retenção de IRPJ e
CSLL e por final que seja provido o recurso voluntário com a homologação das compensações.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente apresentou o PER n° 25195.30682.280906.1.7.02-9554,
cujo crédito informado é de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, no
valor de R$ 183.238,73.
O saldo negativo de IRPJ não foi reconhecido porque as parcelas
componentes do crédito confirmadas totalizaram R$ 422.517,76 e o IRPJ
devido, apurado na DIPJ, foi de R$ 427.267,47, não sendo reconhecido o
saldo negativo pleiteado de R$ 610.506,20.
Na manifestação de inconformidade houve equívoco da contribuinte que
apontou as seguintes parcelas componentes do crédito: retenções em
fonte de R$ 251.310,52, estimativas compensadas de R$ 142.959,57 e de
R$ 216.236,09 que foram pagos. Na verdade, as parcelas de crédito
informadas no PER foram apenas de retenções em fonte e de
pagamentos.
No despacho decisório os pagamentos de R$ 216.236,09 foram
confirmados, mas do total de retenções informadas de R$ 394.270,11
apenas R$ 206.281,67 foram confirmadas no despacho decisório.
A DRJ consultou o sistema DIRF da Receita Federal e confirmou que as
retenções não confirmadas foram as que constaram no despacho
decisório, e abaixo reproduzidas:

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905807/2011-75

Na manifestação de inconformidade a contribuinte juntou apenas notas
fiscais, que a DRJ considerou não aptas a comprovar as retenções, já que
são documentos elaborados pela própria interessada, e a legislação exige
que para comprovação das retenções o documento hábil é o Comprovante
de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido
pelas fontes pagadoras.
No recurso voluntário a Recorrente defende que o Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte não é o único
documento apto a comprovar as retenções, afirmando que seria possível a
confirmações pelos extratos bancários, nos quais estaria consignado o
recebimento dos serviços prestados pelo valor líquidos das retenções.
A Recorrente afirma que envidaria esforços para conseguir os
comprovantes de retenção junto ás fontes pagadoras e os extratos
bancários com as instituições financeiras.
Requereu a conversão em diligência para juntada dos documentos para
comprovação das retenções.
Pois bem.
De fato, neste Conselho tem o entendimento pacífico que a comprovação
das retenções não se faz exclusivamente por meio do Comprovante de
Retenção emitido pelas fontes pagadoras dos rendimentos, de acordo
com a Súmula CARF n° 1431.
Entendo que a Recorrente está correta ao afirmar que a demonstração do
recebimento líquido pelos serviços prestados, pode ser comprovado pelos
extratos bancários.
Contudo, também é necessária a comprovação do oferecimento à
tributação das respectivas receitas, conforme determina a Súmula CARF
n° 802. A própria Recorrente reconhece a possibilidade de comprovação
das retenções por meio das notas fiscais, desde que comprove que
suportou o ônus das retenções e que tenha contabilidade regular,
conforme as seguintes ementas de decisões judiciais do TRF da 4a Região
por ela juntada no recurso voluntário (o realce é da Recorrente):
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE IMPOSTO PELO TOMADOR DOS
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE
DE
RETENÇÃO
EMITIDO
PELAS
FONTES
PAGADORAS.
ESCRITA CONTÁBIL E NOTAS FISCAIS DO CONTRIBUINTE.
Estando regular a escrita contábil do contribuinte, e sendo ela
corroborada pelas notas fiscais/faturas de prestação de serviços, é
plenamente cabível que seja utilizada para demonstrar o montante do

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
2 Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905807/2011-75

imposto retido na fonte pelos tomadores de serviço que não
apresentaram DIRF ou comprovante de retenção.
(TRF4, AC 5011958-45.2012.4.04.7107, SEGUNDA TURMA, Relator
RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 17/05/2017 – Grifo
nosso)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE
IMPOSTO PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIRF. 1. O não cumprimento
da obrigação acessória (informação da retenção em DIRF) e/ou da
principal (recolhimento do tributo) pelo responsável tributário (tomador
do serviço), não constitui óbice à utilização do crédito pelo contribuinte,
desde que, comprovado o desconto/retenção na fonte do IRPJ. 2.
Demonstrado que a contribuinte de fato da obrigação já suportou o
ônus financeiro quando da retenção do valor do tributo no momento do
faturamento do serviço.
(TRF4 5003703-68.2016.4.04.7201, PRIMEIRA TURMA, Relator
ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 13/12/2017 – grifos
nossos)
A Recorrente requereu a conversão em diligência para que fossem
juntados os comprovantes de rendimentos e os extratos bancários para
que comprovasse as retenções.
Ora, como já afirmado acima, o CARF tem admitido a comprovação das
retenções por outros meios e não apenas pelos comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras.
Ocorre que os extratos bancários bem como a escrituração contábil
deveriam estar de posse da Recorrente, não se justificando a necessidade
de conversão em diligência para que a Recorrente os juntasse para
comprovação das retenções e oferecimento à tributação das respectivas
receitas. Poderia tê-las juntado no recurso voluntário, e não o fez.
Não cabe ao julgador administrativo, mesmo em se considerado o
princípio da verdade material, proceder a diligência para comprovação de
fato que caberia ao próprio interessado realizar, no caso a Recorrente.
Portanto fica indeferida a diligência requerida.
Em se tratando de compensação tributária, a lei determina que cabe ao
interessado a comprovação do direito pleiteado, no caso à Recorrente,
nos termos do art. 373 do CPC, abaixo transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A Recorrente afirmou no recurso voluntário que estaria envidando
esforços para juntas os comprovantes de rendimentos e os extratos
bancários.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.083 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.905807/2011-75

Ora, o recurso voluntário foi apresentado em 27/02/2019. Já se passaram
mais de 5 anos sem que os documentos fossem juntados aos autos, tempo
mais que suficiente para juntas os documentos que alega que
comprovariam as retenções.
Portanto, não comprovado as retenções, não se confirma a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Original